Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016597-49.2020.8.11.0000
Agravo no 1016597-49.2020.811.0000
Agravante: Marta de Araujo Rodrigues
Agravada: JF Ferramentas Ltda.
Agravo interposto por Marta de Araújo Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 10874-96.2016.811.0003, código no 848269, oposto por JF Ferramentas Ltda. em face de Austin Engenharia Ltda., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considera-los protelatórios (id. 53459468).
Alega que a agravada opôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa Austin Engenharia Ltda., a fim de alcançar o patrimônio das sócias Tel 3 S/A., Catel Andalúcia S.L.U. e Nativa Energis S/A..
Argui a Carta com Aviso de Recebimento-AR de sua citação foi enviada para o escritório de advocacia que integra a aqui agravante e que ao apresentar sua manifestação, alegou não ter poderes para receber mandado de citação em nome da empresa Tel 3 S/A., por não ser procuradora da referida empresa desde 2014, conforme registro feito na Junta Comercial do Rio de Janeiro e atestado em Termo de Renúncia de Procuração de 15.4.2014; Que antes de 2014 foi nomeada como advogada da empresa Tel 3 S/A., mas que nunca teve poderes de gerência; Alegou ainda a falta dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica e que a inclusão, no polo passivo, de vários supostos representantes de empresas, constitui dupla e extensiva desconsideração da personalidade jurídica.
Que suas teses não foram analisadas pela decisão que determinou a especificação e provas e que opôs, assim, os primeiros Embargos de Declaração, em que corroborou a tese de irregularidade da citação da empresa TeL 3 S/A. na pessoa da aqui agravante, ou seja, de Marta de Araújo Rodrigues, bem como que referidos Embargos de Declaração foram rejeitados, cuja decisão validou a citação da aqui agravante.
Informa ter oposto novos Embargos de Declaração, ao argumento de omissão da análise de sua tese sobre a data de recebimento da carta de citação por ela, Marta – posterior ao Termo de Renúncia de Procuração –, e contradição, por inaplicabilidade da regra doa rt. 242, §1o, do CPC à hipótese, em razão da falta de poderes de gerência ou de administração na procuração revogada.
Relata que a magistrada de origem além de rejeitar os segundos Embargos de Declaração, ainda aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considera-los protelatórios.
Após alegar falta de fundamentação na decisão agravada e vício na citação da empresa Tel 3 S/A. na pessoa da aqui agravante, defende o afastamento da multa.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca, Marta de Araújo Rodrigues, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica oposto por JF Ferramentas Ltda. em face de Austin Engenharia Ltda., rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considera-los protelatórios (id. 53459468).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
A multa fixada pela decisão agravada sequer O fato de se ter fixado multa não significa já ter E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Em que pese as alegações, a decisão agravada apenas deu efetividade àquela, proferida em 03.4.2019, que determinou a especificação de provas, cujo ato sequer se tem relato de já ter ocorrido.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar sua contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator